Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-21.2018.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010116-21.2018.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante FÁBIO
RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010116-21.2018.8.26.0292/50000 -Voto no 25.096
2
Embargos de declaração n.o 1010116-21.2018.8.26.0292/50000
Comarca:
Jacareí
Embargante:
Fábio Ribeiro dos Santos
Embargada:
Anhanguera Educacional Participações S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso. Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.096
Opõe o apelante embargos de declaração ao
v. acórdão de fls. 227/235 que em cumprimento individual de
sentença proferida em ação civil pública n.o 0006647-
91.2012.8.26.0292,
proposta
pelo
Ministério
Público,
envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais,
negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo
por falta de legitimidade e de interesse de agir. Argumenta o
recorrente que não foram apreciados os documentos que juntou
aos autos, os quais comprovam o tratamento diferenciado que
lhe foi dado em relação aos descontos em mensalidades
escolares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010116-21.2018.8.26.0292/50000 -Voto no 25.096
3
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o v. acórdão embargado consignou
o entendimento dessa turma julgadora no sentido de que o
pedido do embargante, que ingressou na instituição de ensino-
embargada em 2013, não se relaciona com o acórdão prolatado
na ação civil pública n.o 0006647-91.2012.8.26.0292, que
garantiu a isonomia somente entre alunos matriculados no
mesmo período e nos cursos abrangidos por desconto concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010116-21.2018.8.26.0292/50000 -Voto no 25.096
4
pela ré em 2011 ou a outros períodos desde que comprovada a
discriminação. Registre-se que os documentos juntados pelo
apelante
extemporaneamente
não
servem
como
prova
de
diferenciação entre alunos porque tratam-se de meras cópias
produzidas
unilateralmente
que
não
demonstram
nenhum
desconto, tampouco pagamento.
Desse modo, não se verifica defeito do v.
acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o julgado é
formalmente perfeito, não encerrando nenhuma contradição e
apreciou todos os pontos que foram levantados no recurso.
Assim,
revestindo-se
os
embargos
de
nítido caráter revelador do inconformismo do embargante com o
que ficou decidido, inadequada a via eleita para a reforma do
julgado.
Ademais,
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93)
Pelo meu voto, pois, rejeito os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator